Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014552-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), GUILHERME TIMM PEDROLLO - CPF: 991.695.681-20 (EMBARGADO), TATIANI ALMEIDA SUDRE - CPF: 003.245.271-36 (EMBARGADO), M. S. P. (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), GUILHERME TIMM PEDROLLO - CPF: 991.695.681-20 (EMBARGANTE), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), M. S. P. (EMBARGANTE), TATIANI ALMEIDA SUDRE - CPF: 003.245.271-36 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de embargos de declaração aviados pela
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária –Várzea Grande – SPE Ltda.,
e, ainda, por
G.T.P. e Tatiani Almeida Sudré e outros
em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão objurgada, no que tange a determinação das requeridas em custearem o pagamento dos aluguéis e taxa de condomínio dos autores, mantendo-a em seus demais termos.

As embargantes RNI Negócios Imobiliários S/A e outra, sustentam a omissão no acórdão no que tange
à inversão
do ônus da prova, posto que não restou demonstrada a hipossuficiência técnica no caso dos autos.

Os embargantes G.T.P. e outros, argumentam a existência de contradição do acórdão aos demais julgados idênticos deste Sodalício e, ainda, aos documentos juntados no feito que demonstram a
negligência
na execução da obra do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, em sua unidade.

Ambas as partes embargadas foram oportunizadas a se manifestarem, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id no 69931497 e 70312952)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse dos embargantes em realizar sustentação oral (Id 78504475), indefiro o pedido, amparado no artigo 937 do Código de Processo Civil que dispõe sobre as hipóteses em que a sustentação é admitida, que dentre elas não se inclui os embargos de declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes.

Destaca-se, ademais, que o fato do julgamento ocorrer em sessão de julgamento virtual, não impede o advogado em realizar entrega de memoriais aos demais membros desta Câmara.

In casu
, apesar das partes embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Outrossim, embora tenha anteriormente acompanhado voto proferido por esta Câmara, em sentido diverso do acórdão ora recorrido, expressamente mencionei a mudança de entendimento, após analisar detidamente os autos, posto que não há como imputar, nessa fase de cognição sumária, a responsabilidade à requerida pelos supostos vícios na construção do imóvel, antes da apuração a ser realizada durante a instrução probatória.

Além disso, restou muito bem consignado no acórdão, que apesar de ser incontroversa a interdição do condomínio Terra Nova Várzea Grande pela Defesa Civil, também existe documentos que demonstram que o imóvel foi vistoriado no momento da entrega, conferindo com o respectivo memorial descritivo, sem qualquer vício naquele momento, tendo, ainda, ocorrido modificações estruturais feitas pelos próprios condôminos de forma irregular.

Deste modo, prudente que se aguarde a instrução probatória para apuração das responsabilidades pelos problemas que foram apresentados no imóvel dos autores. E, nesse contexto, não há como, de plano, imputar o ônus à requerida em assumir os custos com alugueis e taxa de condomínio dos autores.

Por outro lado, evidente que no caso de se constatar a responsabilidade da construtora, será concedida a reparação pelos danos materiais.

Assim, não há qualquer contradição no acórdão condutor.

Do mesmo modo, não há omissão no acórdão quanto a inversão do ônus da prova, posto que expressamente fora fundamentado a matéria em tela, justificando que é evidente a hipossuficiência técnica dos autores, frente a capacidade da empresa/agravante, que notadamente tem conhecimento para instruir os autos, através dos meios de prova de perícia e engenharia, que demonstrarão a responsabilidade pelos vícios apresentados no imóvel.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Logo, não há que se falar em omissão, tampouco em contradição no voto embargado.

Isso posto,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021